Tribunal: STF
Processo: ARE 1419125
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - SAT/RAT. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP. METODOLOGIA DE CÁLCULO. DECRETO 6.957/2009. LEGALIDADE.



    É legítimo o reenquadramento das empresas nas alíquotas-base do GILRAT na forma determinada pelo Decreto nº 6.957/09, não havendo afronta aos princípios da legalidade, da publicidade e da motivação do ato administrativo. Precedentes desta Corte.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 e 150, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Como se infere dessa legislação, foi delegada ao Conselho Nacional de Previdência Social a elaboração do índice de cada empresa, a ser publicado anualmente pelo Ministério da Previdência Social no Diário Oficial da União. O referido Conselho aprovou as Resoluções 1308/2009, 1309/2009 e 1316/2010, que determinam a metodologia de cálculo.



    Importa ressaltar que os dados utilizados para o cálculo do FAP por empresa originam-se das declarações prestadas em GFIP, das comunicações de acidentes de trabalho (CAC ou CAT) e dos requerimentos de benefícios por incapacidade à Previdência Social.



    (...)



    Esses aspectos conduziram à conclusão, que adoto, de que ‘a limitação constitucional da legalidade tributária (CF, art. 150, I) foi observada, pois o Poder Legislativo estabeleceu os parâmetros e o grau máximo de redução e majoração das alíquotas, deixando ao Poder Executivo, por seus órgãos competentes, a coleta dos dados técnicos e diretrizes que levam à apuração pelo próprio contribuinte da alíquota por ele efetivamente devida, já que se trata de tributo sujeito ao regime de lançamento por homologação. A atividade normativa, aqui, é exercida pelo Poder Legislativo, por meio de lei, com o concurso indispensável do Poder Executivo, no exercício do poder regulamentar’.



    2.3 Parâmetros de classificação FAP 



    Os parâmetros da classificação da tarifação coletiva feita denominada Riscos Ambientais do Trabalho – GILRAT tiveram como referencial as Resoluções 1.308 e 1.309 do Conselho Nacional da Previdência Social. Foram reclassificados para os índices de 1%, 2% ou 3% todos os setores com base na frequência, na gravidade e no custo da acidentalidade, conforme estatísticas e registros juntos ao INSS, cujos números médios foram divulgados na Portaria Interministerial nº 254/2009. Desse modo, quando o índice composto de frequência, gravidade e custo era menor de 33,3 a alíquota dada foi de 1%; os índices compostos entre 33,3 e 66,7 receberam alíquotas de 2%; e os índices compostos superiores a 66,7 receberam alíquotas gerais de 3%, como regra geral.



    A definição da alíquota base por setor, que varia entre os valores de 1%, 2% ou 3%, foi estabelecida através da acidentalidade de cada subgrupo CNAE, estando, os elementos geradores destas grades, dispostos no Anuário Estatístico de Acidentes do trabalho - AEAT-2008.



    A despeito do que alega a contribuinte, não considero que houve falta de transparência na divulgação na metodologia de cálculo do FAP, sendo amplamente conhecidas as informações relativas aos elementos gravidade, frequência e custo das diversas Subclasses do CNAE, sendo preciso considerar que tal metodologia foi aprovada pelo Conselho Nacional da Previdência Social (CNPS), por meio das Resoluções 1.308/2009 e 1.309/2009, como previsto no art. 10 da Lei 10.666/2003.



    De posse dos percentuais dos elementos gravidade, frequência e custo das Subclasses do CNAE, divulgados pela Portaria Interministerial nº 254/2009, a contribuinte poderia verificar sua situação dentro do universo do segmento econômico do qual participa, tendo sido detalhados, a cada uma das empresas, desde a segunda quinzena de novembro de 2009, a especificação dos segurados acidentados e acometidos de doenças de trabalho, mediante seu número de identificação (NIT), Comunicações de Acidentes de Trabalho (CAT), Doenças do Trabalho (NTEP e demais nexos aferidos pela perícia médica do INSS), informações disponibilizadas no sítio eletrônico do Ministério da Previdência e Assistência Social.



    A fórmula para o cálculo do índice composto (IC), de acordo com a Resolução CNPS 1.308/2009, é a seguinte:



    ‘IC = (0,50 x percentil de gravidade + 0,35 x percentil de freqüência + 0,15 x percentil de custo) x 0,02



    (...)



    Não constato violação ao princípio da motivação e nem à publicidade. Desde abril de 2007 o INSS disponibiliza a consulta para a empresa aos benefícios de natureza acidentária concedidos aos seus empregados. Os valores oficiais do FAP, aí abrangidos os elementos de cálculo, foram divulgados no Portal da Previdência Social e no sítio da Secretaria da Receita Federal no Brasil desde o dia 30 de setembro de 2009. A relação das atividades preponderantes e correspondentes graus de risco está prevista no Anexo V do Decreto 3.049/1999. Já as relações com os percentuais de frequência, gravidade e custo, por subclasse da CNAE, foram publicados no Anexo I da Portaria Interministerial nº 254/2009.



    A publicação restrita dos dados das demais empresas não viola o princípio da publicidade nem ofende o regulamento do cálculo do FAP. A Constituição Federal e o Código Tributário Nacional exigem o resguardo do sigilo das informações atinentes ‘à situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividade’ (art. 198 do CTN). Além disso, as informações utilizadas para o cálculo são obtidas por meio de registros oficiais, cuja fonte é o Dataprev, tendo como ponto de partida a extração de três bases de dados anuais: base de vínculo e base de estabelecimentos (Datamart CNIS); base de benefícios (Sistema Único de Benefícios - SUB); e base de dados de Comunicações de Acidentes de Trabalho - CAT (CATWeb). Daí decorre sua presunção de legitimidade e veracidade, sendo que os dados particulares de cada empresa, apresentados no Módulo Consulta do FAP disponível na internet, permitem que cada uma saiba como está em relação às demais em cada quesito.



    Não há, portanto, lacunas de informação que justifiquem a declaração da ilegalidade da alteração no FAP, na forma prevista pela legislação.



    Registro, ademais, que não há nos autos nenhuma comprovação de equívoco no cálculo do FAP imputado ao contribuinte, devendo ser reconhecida, assim, a legalidade do reenquadramento veiculado pelo Decreto nº 6.957/2009.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente